Tribunal: TJES
Processo: 5006707-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DE SOUZA MARTINS e outros (3)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À CITAÇÃO. TAXA SELIC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a embargos anteriores para aplicar a Taxa Selic "a partir da citação"
, omitiu-se quanto ao índice de correção monetária aplicável no período entre o desembolso e a citação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa, no dispositivo do acórdão, sobre a correção monetária devida no período anterior à citação configura omissão sanável via embargos de declaração
, quando o julgado retificado aplica a Taxa Selic como índice exclusivo a partir da citação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão de apelação original (ID 13586474) determinou a restituição dos valores com correção monetária desde cada desembolso
.
O acórdão embargado (ID 16132021) apenas retificou o julgado para aplicar a Taxa Selic (que engloba juros e correção)
após
a citação, em conformidade com a tese do STJ (REsp 1.795.982/SP)
.

A correção monetária no período anterior à citação (desembolso até citação) é, portanto, uma consequência lógica do julgado original
, que não foi modificado nesse ponto.

A ausência de menção explícita a essa verba no dispositivo do julgado embargado (ID 16132021) configura omissão que deve ser sanada para garantir a clareza e a completude da decisão
, evitando-se incertezas na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique alteração do mérito do que foi decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A fixação da Taxa Selic como único consectário legal aplicável 'a partir da citação', em observância ao REsp 1.795.982/SP, não afeta a incidência de correção monetária pura (IPCA) no período anterior, compreendido between o desembolso e a citação, se assim determinado no julgado original. 2. Configura omissão, sanável via embargos de declaração (art. 1.022, II, CPC), a ausência de menção expressa a essa distinção no dispositivo do julgado, devendo o vício ser corrigido para integrar a decisão e evitar incerteza na fase executiva."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.16427349)

opostos por
GEOVANI DE SOUZA MARTINS

em face do v. Acórdão (id.
16132021
)

proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores (id.14688412

), com efeitos infringentes, para retificar o acórdão de apelação (id. 13586474
) e determinar que, sobre os valores a serem restituídos, incidiriam, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic

.

Em suas razões (id. 16427349)
, o embargante sustenta que o Acórdão padece do vício de
omissão

.
Afirma que, embora o julgado tenha expressamente fixado a incidência da Taxa Selic
a partir da citação
, foi
omisso quanto ao índice de correção monetária aplicável ao período entre o desembolso e a citação

.

Devidamente intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões (id.
16641051

e
16702428

), pugnando pela rejeição do recurso

.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006707-18.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI DE SOUZA MARTINS, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, BANCO SEMEAR S.A.

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, BANCO SEMEAR S.A., GEOVANI DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16427349)
opostos por
GEOVANI DE SOUZA MARTINS

em face do v. Acórdão (id.
16132021
)
proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, acolheu embargos de declaração anteriores (id. 14688412
), com efeitos infringentes, para retificar o acórdão de apelação (id. 13586474
) e determinar que, sobre os valores a serem restituídos, incidiriam, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic
.

Em suas razões (id.16427349)
, o embargante sustenta que o Acórdão padece do vício de
omissão
.
Afirma que, embora o julgado tenha expressamente fixado a incidência da Taxa Selic
a partir da citação
, foi
omisso quanto ao índice de correção monetária aplicável ao período entre o desembolso e a citação
.

Devidamente intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões (id.
16641051

e
16702428
), pugnando pela rejeição do recurso
.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso em apreço, entendo que assiste razão ao embargante.

O v. Acórdão da apelação (id. 13586474) havia determinado a incidência de correção monetária "a partir da data de cada desembolso"
.
O v. Acórdão ora embargado (id. 16132021), ao sanar o vício de
bis in idem
apontado pelas rés, retificou o julgado para aplicar a Taxa Selic "exclusivamente"
a partir da citação
. O dispositivo do julgado foi redigido nos seguintes termos:

"2. Em se tratando de responsabilidade contratual, sobre os valores a serem restituídos pela parte ré incidem, a partir da citação, exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic, que já abrange a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização."

É cediço que o título executivo judicial deve ser claro quanto à integralidade dos consectários legais.
Ao reformar o julgado anterior para aplicar a tese do STJ (REsp 1.795.982/SP)
, que define o marco
a partir da citação
, a obrigação de atualizar monetariamente o valor no período anterior (desde o desembolso até a citação) se torna uma decorrência natural do julgado original (id. 13586474)
, que não foi reformado nesse ponto específico.

A ausência de menção expressa sobre a manutenção da correção monetária (e seu índice) para o período anterior à citação configura, de fato, a omissão apontada
, pois deixa de exaurir todas as consequências jurídicas do provimento recursal, podendo gerar incerteza na futura fase de cumprimento de sentença.

Logo, a integração do julgado é medida que se impõe, não para alterar o mérito da decisão, mas para completá-la, tornando-a clara e exauriente em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do v. Acórdão de id. 16132021 que a incidência exclusiva da Taxa Selic se dá a partir da citação, devendo incidir, no período entre cada desembolso e a citação, apenas a correção monetária pelo IPCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)